Tribunal: TJMT
Processo: 1000150-71.2025.8.11.0012
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000150-71.2025.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LIA BEATRIZ LAUTERT FLECK - CPF: 398.984.400-82 (EMBARGANTE), CAROLINA VIANNA DE AZEVEDO BASTIAN - CPF: 924.209.580-04 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (EMBARGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (EMBARGADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (EMBARGADO), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (EMBARGADO), ALEXANDRE CHAVES BARCELLOS - CPF: 559.660.040-72 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO FLECK - CPF: 009.843.960-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. MAJORAÇÃO DEVIDA. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu o direito à meação da embargante e fixou honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. Razões de decidir

Caracteriza omissão a ausência de manifestação sobre a incidência do art. 85, §11, do CPC, quando mantida a decisão recorrida. A majoração dos honorários recursais
constitui consectário legal do desprovimento do recurso, desde que presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

Embargos acolhidos para majorar honorários.

Tese: “É obrigatória a análise da majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando o recurso é integralmente desprovido.”

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à apelação interposta em ação de embargos de terceiro, mantendo a sentença que reconheceu o direito à meação da embargante e fixou honorários advocatícios recíprocos.

A embargante alega omissão no julgado, sustentando que não houve manifestação quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Requer o suprimento da omissão, com a consequente majoração da verba honorária.

Intimados, os embargados não
se
manifesta
ram (Id n.
349236377
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve manifestação acerca da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, §11, do CPC.

No caso, o acórdão embargado negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença, porém
deixou de majorar os honorários advocatícios
, o que configura omissão.

A
sentença fixou
a verba honorária
em favor dos
advogados
da embargante
em
10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Não provido o Recurso,
é devida a majoração
do art. 85, §11, do CPC
.

Diante disso, c
onsiderando os parâmetros dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a natureza da causa e o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto,
acolho
os Embargos de Declaração, para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026